Tribunal: TJBA
Processo: 8040901-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-27
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8040901-50.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: CARLYLES ROBERTO OLIVEIRA E SILVA Advogado(s):CANDICE SANTANA FERNANDES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. SEGURADA/APELADA PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA. RISCO DE VIDA. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA DE EMAGRECIMENTO. ALEGAÇÃO DA SEGURADORA/APELANTE DE NÃO COBERTURA CONTRATUAL. CONDUTA ABUSIVA. APLICABILIDADE DO ART. 51 DO CDC. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO DA ANS PARA INTERNAMENTO EM CLÍNICAS DESSE SEGMENTO. RECURSO IMPROVIDO. Não pode a entidade prestadora de serviços de saúde se recusar a autorizar e arcar com as despesas relativas ao tratamento de obesidade mórbida, que não possui fins estéticos, e cuja demora leva a sérios riscos à saúde da paciente, sob o fundamento de não cobertura contratual. A obesidade é uma patologia caracterizada pelo excesso de peso e que, normalmente, traz diversas outras patologias associadas, tão graves quanto a própria obesidade, ao que se costuma chamar de comorbidades. O contrato de assistência médico-hospitalar encerra verdadeira relação de consumo, o que, por si só, tem o condão de submetê-lo ao regime jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor e as cláusulas restritivas de cobertura devem vir expressamente elencadas neste, devendo ainda, ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Comprovado o contrato de consumo de serviços médicos entre as partes, a obesidade mórbida que acomete a autora/apelada e a ausência de vedação da ANS para internamento do segurado em Clínica especializada, correto o comando sentencial que determinou a internação da mesma, sobretudo por não oferecer a apelante, em sua rede credenciada, tratamento especializado, em clínica, nem comprovar, se tratar a clínica indicada, de estabelecimento de estética. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040901-50.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada CARLYLES ROBERTO OLIVEIRA E SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .